Tribunal: TJDFT
Processo: 0741310-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741310-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA REVOLLO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DANIELA REVOLLO RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização de no 0704058-93.2024.8.07.0001 ajuizada por ela em desfavor de IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, decisão nos seguintes termos: “1. Em que pese a inversão do ônus da prova em desfavor da ré, é certo que tal dinâmica não impõe à parte o ônus de arcar com a integralidade dos custos da prova pericial sobretudo pelo fato da prova também ter sido requerida também pela autora (ID 204960558). 2. Deste modo, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado por ambas as partes, conforme determina a parte final do art. 95 do CPC. 3. Ademais, em que pesem as alegações da autora, não há nos autos elementos concretos e comprobatórios de que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo ao seu sustento motivo pelo qual não reputo comprovada a alegada situação de hipossuficiência. 4. Ainda que assim não fosse, tendo em vista que a decisão que defere gratuidade de justiça tem efeito ex nunc, a parte se valerá das benesses a partir deste momento, não retroagindo os seus efeitos para alcançar encargos processuais anteriores. 5. Nesse sentido, vale dizer que, em que pese ser admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, esta só passa a surtir efeito a partir do deferimento, não retroagindo para afastar o ônus de arcar com a respetiva cota dos honorários periciais. 6. Indefiro, pois, o pedido de ID 209684464. 7. Comprovem as partes o depósito dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias.” (ID n. 209759328, autos de origem) A agravante afirma que “ingressou com ação de indenização por danos morais em desfavor da Agravada face a falha na prestação de serviço observada no Hospital Brasília (Impar Serviços Hospitalares S/A), fato este que redundou no falecimento de sua Genitora. Para deslinde da presente demanda, foi requerido pelas partes e determinado pelo Juízo das 17a Vara Cível de Brasília – DF, perícia técnica, no escopo de apurar a responsabilidade do Agravado no evento morte ocorrido.” (ID n. 64552679, p. 3) Narra que sobreveio a decisão agravada, pela qual determinado o rateio do pagamento dos honorários periciais. Aduz que “o presente recurso tem escopo simples e pontual de ver reconhecido no caso concreto a aplicação do código defesa do consumidor e o acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova, determinando que a perícia técnica determinada, seja integralmente custeada pela Agravada” (ID n. 64552679, p. 4) Alega: “O caso sob comento amolda-se, de forma hialina, às relações protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 2° do CDC, consumidor é a pessoa física ou jurídica destinatária final do produto ou serviço. Assim, é fácil perceber que o Agravante figura como consumidor na relação jurídica com a Agravada, eis que contratou serviços como destinatário final. A Agravada, por aplicação literal do art. 3° do CDC, enquadra-se com perfeição no conceito de fornecedora trazido pela legislação consumerista, que reza que “fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. Dessa forma, resta evidenciado que a relação jurídica mantida entre as partes se submete à norma protecionista do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta estarem evidenciados os critérios da verossimilhança e da hipossuficiência, exigidos para a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, inciso VIII do CDC: “Entende a Agravante que ambos os requisitos se encontram presentes na presente demanda, pois a verossimilhança encontra guarida na documentação trazida aos autos, além dos áudios gravados pelo Dr. Nuno Ferreira de Lima, CRM-DF 5896, que demonstram que a Genitora da Agravante foi vítima de má prestação de serviço por parte do nosocômio, que falhou em identificar a broncoaspiração ocorrida no pós operatório, sendo flagrante que a demora no encaminhamento da paciente à UTI, resultou no falecimento observado. Já a hipossuficiência do consumidor se mostra igualmente presente, pois a Agravada, hospital de grande por sediada no Distrito Federal, integrante de enorme grupo médico que conta com mais de 30 (trinta) nosocômios espalhados pelo país. A Agravante, por outro lado, é profissional liberal e não possui recursos suficientes para arcar com todos os ônus da presente demanda, já tendo inclusive realizado gastos de elevada monta para patrocinar a presente demanda, como a contratação de advogado particular e custas processuais. A determinação de recolhimento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários do perito judicial, na prática, impede o exercício do direito da Agravante, pois impossibilita a realização da perícia conforme determinada. Cumpre aqui salientar que a perícia tem o custo de R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais), sendo que neste momento cabe a Agravante o recolhimento do valor de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta), valor este muito além das possibilidades financeiras da Agravante.” (ID n. 64552679, pp. 5-6) Pleiteia, em sede de tutela antecipada, que seja determinado o custeio integral dos honorários periciais pela agravada: “No presente caso, restou devidamente demonstrada a existência da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da Agravante diante do Agravado, fato estes que alcançam o primeiro requisito para a concessão de tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito invocado. Já o perigo da demora encontra-se também presente face a necessidade da realização da perícia médica no escopo de aferir as responsabilidades da Agravada no evento morte observado, sendo certo imperiosa a realização de tal procedimento o mais rapidamente possível, sob pena de perda das evidências necessária para a melhor avaliação do caso, devido ao decurso do tempo.” (ID n. 64552679, pp. 6-7) Por fim, requer: “Deste modo, o Agravante requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento recebido, para após ser concedida tutela de urgência recursal para reformar a r. decisão de id no 209759328 para determinar que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova, determinando que a Agravada arque com 100% (cem por cento) do valor dos honorários do perito judicial. No mérito, seja confirmada a tutela de urgência deferida, tornando definitiva a inversão do ônus da prova e o dever de custeio integral da perícia deferida por parte do Agravado.” (ID n. 64552679, p. 7) Preparo recolhido (ID n. 64552681) É o relatório. Decido. Consoante relatado, o agravante pleiteia no presente recurso a reforma da decisão agravada para “determinar que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova, determinando que a Agravada arque com 100% (cem por cento) do valor dos honorários do perito judicial”. Ocorre que, conforme constou na decisão agravada, a inversão do ônus da prova já foi deferida pelo Juízo pela decisão de ID 203631376: “7. Inicialmente, ressalto que trata-se, na origem, de relação jurídica de consumo. Isso porque a ré integra a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde, se adequando ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor e a genitora é consumidora, pois destinatária final do produto adquirido (art. 2o do CDC). 8. Por sua vez, a autora se enquadra na hipótese do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor que estipula a figura do consumidor equiparado. Trata-se de terceiro que não participou da relação de consumo mas sofreu lesão em decorrência desta, merecendo proteção da lei consumerista”. Assim, não se verifica interesse recursal do agravante quanto ao pedido de deferimento da inversão do ônus da prova; subsiste somente o interesse recursal quanto ao pedido de custeio integral dos honorários periciais pela agravada Decisões relativas a custeio de prova na hipótese de inversão do ônus da prova, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual determinado o custeio da prova pericial requerida, sendo certo que a parte precisa saber de quem é ônus de custear a prova até mesmo para definir o seu interesse da continuidade da produção da prova. Assim, conheço parcialmente do recurso (somente quanto à matéria “custeio da prova pericial”), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de ação ajuizada pela agravante em desfavor de IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, pela qual requer indenização por alegada falha na prestação de serviços do que teria resultado o falecimento de sua genitora. Nas razões recursais e com a definição já colocada nesta sede, a agravante pleiteia a antecipação da tutela para a imposição à parte agravada do pagamento integral dos honorários periciais. Alega não ter condições de arcar com a parte da despesa que lhe cabe, no valor de R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais). Sem razão. Isso porque a inversão do ônus da prova, já deferida em 1a instância (ID n. 203631376), “não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95 do CPC” (Acórdão 1713052, 07139197720228070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quando verificada a relação de consumo, prevalece, no âmbito da Segunda Seção desta Corte Superior de Justiça que os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor. Precedentes. 2. Na espécie, a prova pericial determinada pelo juízo foi requerida pelo consumidor, e portanto, a ele é imposto o ônus de arcar com as custas, conforme entendimento já pacificado nesta Corte Superior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 246375/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 14/12/2012). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CUSTEIO DE PERÍCIA. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 95, §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prova pericial foi requerida pela autora. E já que somente ela postulou a realização de prova pericial, incumbe-lhe o pagamento dos respectivos honorários periciais, independentemente da inversão do ônus da prova, conforme estabelece o art. 95, caput do CPC. 2. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária, o custeio da perícia deverá seguir o disposto no Código de Processo Civil, artigo 95, §3o. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1794748, 07359895420238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INCERTEZA. PROVA PERICIAL MÉDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. RATEIO DAS DESPESAS ENTRE AS PARTES. BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016-TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A inversão do ônus da prova não é sempre automática apenas por se tratar de uma relação de consumo, devendo ser guiada pela hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança da alegação. No caso, diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da manutenção de cobertura de home care, notória a dificuldade da beneficiária idosa na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição da seguradora para solidariamente cumprir o encargo, a fim de apurar eventual falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano suportado pela parte. Cabível, portanto, a inversão. 2. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95 do CPC. Assim, os custos devem ser suportados de forma rateada entre os litigantes quando requerida por ambas as partes. 3. Ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado deve assumir o ônus de custear, pelo menos em um primeiro momento, as despesas com o pagamento dos peritos (art. 95, § 3o, do CPC), encargo que não deve ser repassado automaticamente à parte adversa. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, mediante a Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. 4. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação do dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1713052, 07139197720228070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a prova pericial foi requerida por ambas as partes (IDs n. 199639795, 204960558, autos de origem), deve incidir a regra do art. 95 do CPC, da qual se extrai que os honorários periciais devem ser rateados. Em juízo de cognição não exauriente, a alegada vulnerabilidade econômica não se presta a garantir à agravante o que previsto no art. 95, § 3o do CPC, já que não lhe foi deferida a gratuidade de justiça. Conforme aduz o art. 99, § 2o do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para sua concessão. Por sua vez, a Constituição Federal dispõe, no art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica. Nas razões recursais, a agravada alegou ser profissional liberal, não dispondo de recursos suficientes para arcar com as despesas desta demanda. Mas não juntou qualquer elemento para respaldar o afirmado. Nos autos de origem, a agravante requereu o benefício da gratuidade de justiça, tendo se limitado a apresentar declaração de hipossuficiência (ID n. 185668967, autos de origem). Solicitada a juntar cópia da última declaração de imposto de renda, de extratos bancários e de contracheque, a agravante optou por pagar as custas processuais (ID n. 188701076, autos de origem). A agravante voltou a pleitear o benefício após apresentada a proposta de honorários, tendo requerido o custeio integral das despesas pela agravada. Igualmente, não juntou qualquer prova da alegada vulnerabilidade econômica. Acertadamente, o pleito foi indeferido via decisão agravada. Cumpre salientar que o deferimento da inversão do ônus da prova, por si só, não faz presumir a hipossuficiência econômica. O conceito de hipossuficiência contido no art. 6o, inciso VIII do CDC não se restringe ao viés financeiro, pois considera “as regras ordinárias de experiências”. Ou seja, abrange outras formas de vulnerabilidade. Neste sentido: “A hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional.” (REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012) Sendo assim, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica e da não concessão da gratuidade da justiça, a agravante não está dispensada do pagamento dos honorários periciais nos termos do art. 95, § 3o do CPC. O perigo de dano também não está evidenciado. No que toca a alegada urgência da perícia, a agravante sustenta que é “imperiosa a realização de tal procedimento o mais rapidamente possível, sob pena de perda das evidências necessária para a melhor avaliação do caso, devido ao decurso do tempo” (ID n. 64552679, p. 7). Segundo o que aduz a agravante, o fato de não ter condições para arcar com as despesas da perícia pode atrasar a produção da prova; no entanto, em nenhuma das ocasiões em que alegou vulnerabilidade econômica, comprovou a alegação. Observa-se, assim, que seu comportamento não condiz com a referida urgência, pois sequer tentou demonstrar fazer jus à gratuidade da justiça para se ver dispensada do pagamento das despesas processuais, incluindo os honorários periciais, possibilitando a realização da perícia. Assim é que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora